Tribunal: TJDFT
Processo: 0750451-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO Plantão Judicial da 2a Instância Número do processo: 0750451-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Os autos vieram conclusos em face da certidão exarada pela Secretaria da 3a Turma Cível (id 54691590), haja vista a pendência da análise do pedido de tutela de urgência formulado no recurso. Contudo, não vislumbro a inserção deste caso em qualquer das hipóteses previstas na regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017 para o plantão judicial da 2a instância, porquanto não há medida de urgência inadiável a ser apreciada nesta oportunidade, cuja falta possa acarretar perecimento de direito. Compulsando os autos, vê-se que o eminente Desembargador Roberto Freitas Filho, ao receber o agravo, determinou a intimação da parte agravada para responder ao pedido de tutela de urgência (id 54117748), sobrevindo manifestação do MPDFT oficiando pela não concessão do efeito suspensivo e pelo não provimento do recurso (id 54231698). Em seguida, o eminente Relator determinou a intimação do agravante (Distrito Federal) para se manifestar em vista de que “no processo de origem houve oposição de embargos de declaração pelo MPDFT contra a decisão objeto do presente recurso, os quais foram julgados e devidamente acolhidos, após a interposição deste” (id 54446912). Sobreveio, então, manifestação do DISTRITO FEDERAL, em 21/12/2023, em que se limita a requerer “o prosseguimento do feito para o devido julgamento deste agravo, agora em face da decisão integrada conforme ID 180986741, uma vez que esta revela-se ainda mais disparate ao contexto dos fatos narrados” (id 54691363), sem nenhuma menção ao exame do pedido liminar formulado no agravo ou à eventual urgência na análise em plantão judicial. Nesses termos, deixo de apreciar o pedido liminar. Publique-se. Após, remetam-se os autos ao eminente Desembargador Relator originário, para prosseguimento. Brasília, 22 de dezembro de 2023. Desembargador CRUZ MACEDO Em regime de plantão judicial